Tribunal: TJMT
Processo: 1034129-15.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034129-15.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Acidente de Trânsito, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAYKON STYVER FERREIRA ALVES - CPF: 018.887.371-66 (EMBARGANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPA E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO - ACÓRDÃO REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - MEDIDA EXCEPCIONAL.

1. Verificada a necessidade de sanar a contradição e omissão apontadas, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na hipótese de recusa de recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção pelo consumidor, deverá a concessionária proceder o envio ao consumidor de cópia do referido Termo, em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor
MAYKON STYVER FERREIRA ALVES
(id. 108949992) em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pelo embargante interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, opondo Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, o embargante e autor alega supostas omissão e contradição no acórdão exarado, expondo que apenas teve ciência da inspeção realizada
in loco
após ser notificado pela “Carta ao Cliente” a ele enviada.

Reitera o embargante inexistir no Termo de Ocorrência e Inspeção assinatura comprovando o acompanhamento do procedimento bem como que a “
concessionária não atendeu toda a resolução acima destacada conforme depreende-se dos autos
”.

Diante do exposto, pugna o embargante pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração a fim de serem sanados os vícios apresentados.

A embargada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios opostos bem como pela consequente manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor Maykon Styver Ferreira Alves em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação pelo embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPA E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante e autor, opondo Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, alega supostas omissão e contradição no Acórdão exarado, alegando que incorreu no julgamento colegiado equívoco na interpretação dos fatos e das provas, haja vista ter erroneamente considerado que, por ter o autor ciência da inspeção
in loco
, restou “
prescindível sua assinatura junto ao Termo de Ocorrência lavrado naquela oportunidade
” (id. 108949992 - Pág. 3).

Analisando detidamente as provas juntadas aos autos, bem como os argumentos apresentados por ambos os litigantes, tem-se que assiste razão ao embargante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, sendo correto a aplicação das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista (id. 102807798).

Ainda, ao caso, oportuno transcrever os dispostos nos §§ 2.º e 3.º do artigo 129 da Resolução Normativa n.º 141 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, observa-se que, apesar de constar no Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 620433 (id. 102807820 - Págs. 1 e 2) que o “
cliente acompanhou mas se recursou a assinar o TOI, foi deixado uma via com a empresa
”; conforme a legislação vigente, uma cópia do TOI deveria ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo ou a cópia deveria ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Dessa forma, verifica-se que a concessionária de energia elétrica descumpriu os dispostos na legislação pertinente ao caso e, considerando a inversão do ônus probatório em seu desfavor, deixou de comprovar por documentos hábeis fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante imposição contida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Assim, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, diante do desrespeito à legislação, resta configurado vício apto a justificar desconstituição,
in verbis
(grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414 DE 2010 DA ANEEL - RECUSA DE RECEBIMENTO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE ENVIO DE CÓPIA DO TOI EM ATÉ 15 DIAS POR QUALQUER MEIO QUE PERMITA A COMPROVAÇÃO DO SEU RECEBIMENTO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2.
Na hipótese de recusa de recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção pelo consumidor
,
deverá a concessionária proceder o envio ao consumidor de cópia do referido Termo, em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. 3.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n. 414 de 2010 da ANEEL
. 4. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada em data diversa da agendada. [...] (TJMT - N.U 1040371-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSPEÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ELABORADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR - EQUIPAMENTO ENCAMINHADO PARA PERÍCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À DATA DA ANÁLISE TÉCNICA DO LABORATÓRIO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOME NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.
Do conjunto probatório constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica não observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 que determina, nos casos de indícios de fraude no medidor de energia elétrica, a emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade e o envio da cópia do TOI ao consumidor quando este não tiver acompanhado a inspeção, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica
. [...] (TJMT - N.U 1007114-20.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Assim, há de ser acolhido os Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, considerando o acórdão embargado, equivocadamente, contrariou os dispostos na legislação pertinente ao caso.

Diante de todo o exposto, tem-se que o processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa bem como aos dispostos na Resolução Normativa n.º 141 de 2010 da ANEEL, devendo, portanto, ser desconstituído o débito imposto ao consumidor.

No que tange aos danos morais, este Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial de que “
a cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
” (TJMT - N.U 1003364-95.2019.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

Assim, não ocorrendo a interrupção do fornecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ou a inscrição indevida do nome do consumidor em nos órgãos restritivos de crédito, em regra, indevida é a indenização por danos morais.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo autor, com efeitos infringentes, a fim de desconstituir o débito discutidos nesses autos imposto ao consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022